Tribunal: TJDFT
Processo: 0721368-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Processo : 0721368-49.2023.8.07.0001 DECISÃO O recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. (...) 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015) Com efeito, a apelante não atacou os fundamentos da r. sentença (id. 56285320), que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré-apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00, sob fundamento de que a veiculação equivocada da imagem do autor-apelado aos eventos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023 gerou transtornos que ultrapassaram o ordinariamente admissível e atingiu direitos da personalidade. Tais fundamentos não foram impugnados no presente apelo. A apelante restringe-se no recurso a afirmar que “a complexidade dos fatos e a potencial ausência de culpa da apelante” afastam o ato ilícito sem qualquer apresentação de fundamento de fato e de direito a demover a conclusão da r. sentença combatida. Neste quadro, a apelante não enfrenta o cerne do julgamento na origem, ou seja, o equívoco na divulgação de reportagem televisiva com uso de fotografia do autor -apelado, associando-a erroneamente a um terceiro envolvido nos eventos do dia 8 de janeiro de 2023. Da mesma forma, ao apontar erro na rejeição da preliminar de inépcia da inicial a apelante se limita a argumentar que “a petição inicial confundiu ações e condutas da apelante com as de outros veículos de comunicação, prejudicando assim a defesa e o contraditório”, sem qualquer explicação sobre quais seriam essas condutas e os outros meios de comunicação citados. E quando intimada a se manifestar sobre o princípio da dialeticidade (id. 57561103), a apelante limitou-se a apontar (id. 59008070) que a “prova de que o princípio da dialeticidade foi devidamente observado neste recurso é evidente pela capacidade da parte recorrida de elaborar contrarrazões de apelação de forma eficaz e substancial” e “que a elaboração de petições extensas e desnecessariamente detalhadas frequentemente prejudica a celeridade do judiciário”, o que, à evidência, não pode prosperar. Deveras, não se exige que a fundamentação seja extensa ou, nas palavras da apelante, desnecessariamente detalhada. O que se espera é a apresentação de modo objetivo e coerente dos fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão, a fim que se possa compreender minimamente as insurgências postas, o que não ocorreu no caso. Afinal, o conhecimento do recurso, pelo relator, está condicionado à devida impugnação dos fundamentos da decisão vergastada. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Assim, não conheço do recurso com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro em 1% os honorários, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator